Tribunal: STF
Processo: ARE 1584614
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:

"APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PORTADORES DE HANSENÍASE. POLÍTICA DE ISOLAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR PRIVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou o mérito e declarou de ofício a ocorrência de prescrição, nos termos do art. 332, caput e §1º c/c art. 487, II e parágrafo único, ambos do CPC. 
2. In casu, a controvérsia posta nos autos é a prescritibilidade da pretensão de indenização por danos morais, por a Autora ter sido privada do convívio com seu genitor, portador de hanseníase, em virtude de política governamental de internação e segregação compulsória, no período de 1958 a 1988 
3. A presente demanda foi ajuizada somente em 2024, isto é, cerca de 36 (trinta e seis) anos após o fato. Dessa forma, encontra-se prescrita a pretensão autoral, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, o qual prevê o prazo de cinco anos para a propositura de ações em face da Administração Pública, seja qual for a natureza da demanda. 
4. Não há que se falar em imprescritibilidade da pretensão, uma vez que a Constituição da República se limitou a considerar como imprescritíveis a prática de racismo (art.5º, inciso XLII) e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, inciso XLIV), nada mencionando acerca da internação e segregação compulsória. 
5. Apelação desprovida." (e-doc. 29)

Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação aos artigos 1º, inciso III; 5º, caput e incisos V e X; 37, § 6º e 227, caput, da  Constituição Federal (e-doc. 31, p. 6).
Defende a recorrente que não há falar em prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/1932) no caso de violação a direitos humanos, especialmente na hipótese dos autos, em que restam "evidentes as adversidades psíquicas e sociais experimentadas pela parte autora, [ora recorrente,] separada do convívio dos pais pelo isolamento compulsório a que eram submetidos os pacientes nos chamados hospitais-colônia" (e-doc. 31, p 16), em razão da implementação de política pública de saúde aos portadores de hanseníase. 
Acrescenta que "além da dignidade humana, também estariam violados os direitos fundamentais à intimidade, à privacidade (art. 5º, inciso X, da CRFB/1988) e ao convívio familiar e comunitário que a criança, o adolescente e o jovem devem ter com absoluta prioridade (art. 227, caput, da CRFB/1988)" (e-doc. 31, p. 16). 
É o relatório.
Decido.   
O Tribunal Pleno, no julgamento do ADPF nº 1.060/DF, de minha relatoria, DJe de 27/9/25, conferiu interpretação conforme ao art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, fixando a seguinte tese de julgamento: 

“Prescrevem em 5 anos, a contar da publicação da ata de julgamento da presente ação, as pretensões de indenização propostas contra a União por filhos de pessoas atingidas pela hanseníase cujo fundamento seja o afastamento forçado promovido pelo Estado entre eles e seus pais, sem prejuízo da necessária demonstração, em cada caso, dos pressupostos da responsabilização civil do Estado”.

Nessa esteira, a prescrição das pretensões indenizatórias arvoradas aos fatos analisados na ADPF nº 1.060/DF somente passaram a correr a partir da publicação da ata de julgamento do precedente vinculante, é dizer, em 29/9/2025. 
O caso dos autos subsome-se à tese firmada no precedente vinculante aludido, tendo o acórdão de origem deixado de aplicá-lo por entender que incide, ao revés, a prescrição quinquenal estampada no artigo 1º do Decreto 20.910/1932. Vide: 

“Trata-se de apelação interposta pela Autora, NEIDE GROSMAN KAISER DE ARAUJO , a fim de reformar sentença de evento 10 - JFES, proferida pela Excelentíssima Senhora Juíza Federal Maria Cláudia de Garcia Paula Allemand, no âmbito da 5ª Vara Federal Cível de Vitória, que nos autos de procedimento comum ajuizados em face da UNIÃO, julgou o mérito e declarou de ofício a ocorrência de prescrição, nos termos do art. 332, caput e §1º c/c art. 487, II e parágrafo único, ambos do CPC. 
Em razões recursais de evento 13 - JFES, a Apelante alegou que, em razão dos seus pais terem sido internados compulsoriamente por terem contraído hanseníase, viveu a maior parte de sua juventude sem a presença destes. Relatou que "a política sanitária de internação compulsória e de disseminação de informações para controle da hanseníase foi uma medida eminentemente violadora de direitos humanos e direitos e garantias fundamentais". Postulou que não deve prevalecer a prescrição quinquenal nos casos em que se pleiteia a defesa dos direitos fundamentais e a indenização por danos morais decorrentes de aos de tortura de qualquer espécie. Pugnou que a imprescritibilidade para a reparação por danos morais como no caso em tela sustenta-se em uma série de normas jurídicas e jurisprudências. Salientou que "teve extirpado, sob a tutela do Estado, o seu direito à honra e à vida privada, os quais são constitucionalmente garantidos". Afirmou que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a prática narrada nos autos configura grave violação dos direitos humanos, e, por isso, o direito à indenização seria imprescritível.
[...]
In casu, verifico que a controvérsia posta nos autos é a prescritibilidade da pretensão de indenização por danos morais, por a Autora ter sido privada do convívio com seu genitor, portador de hanseníase, em virtude de política governamental de internação e segregação compulsória, no período de 1958 a 1988 (evento 1.6 - JFES). 
A presente demanda foi ajuizada somente em 2024, isto é, cerca de 36 (trinta e seis) anos após o fato. Dessa forma, encontra-se prescrita a pretensão autoral, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, o qual prevê o prazo de cinco anos para a propositura de ações em face da Administração Pública, seja qual for a natureza da demanda.
[...]
Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação. Mantenho a sentença de evento 10 - JFES. Honorários advocatícios de sucumbência majorados em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, ante o deferimento da gratuidade de justiça na sentença.” (e-doc. 29) (grifos acrescidos)

Não obstante, considerando-se que a ação foi ajuizada em 15/11/24, antes, portanto, do temo inicial para contagem do prazo prescricional fixado por este Supremo Tribunal, tem-se evidenciada a não ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória.
Pela pertinência, anoto alguns precedentes deste Supremo Tribunal Federal reconhecendo o descumprimento, em casos similares, da tese vinculante em lume pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região: 

"Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Reconsideração no Recurso Extraordinário com Agravo. Prescrição. Pretensão indenizatória. Danos morais. Segregação compulsória. Hanseníase. Afastamento forçado. ADPF nº 1.060/DF. Juízo de retratação. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi negado provimento a agravo em recurso extraordinário no qual mantido o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região em que se reconhecera a prescrição da pretensão de reparação de danos morais causados pela segregação familiar decorrente da política sanitária de internação compulsória de portadores de hanseníase entre as décadas de 1920 e 1980.
2. A agravante alega que o Plenário desta Corte, em recente assentada, julgou parcialmente procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1.060/DF, fixando que a prescrição para tais ações indenizatórias só ocorreria a partir da publicação da respectiva ata de julgamento e pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao Colegiado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de indenização por danos morais decorrentes da segregação compulsória por hanseníase, envolvendo filhos de pessoas atingidas, é afetada pela tese de julgamento firmada na ADPF nº 1.060/DF, que estabeleceu um marco inicial para a contagem do prazo prescricional.
III. Razões de decidir
4. A decisão anterior havia negado provimento ao agravo em recurso extraordinário por entender que a questão da prescrição da pretensão indenizatória demandava reexame de legislação infraconstitucional (Decreto nº 20.910, de 1932) e elementos fático-probatórios, configurando ofensa constitucional reflexa.
5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 1.060/DF, conferiu interpretação conforme ao art. 1º do Decreto nº 20.910, de 1932, tendo sido fixada a seguinte tese: “Prescrevem em 5 anos, a contar da publicação da ata de julgamento da presente ação, as pretensões de indenização propostas contra a União por filhos de pessoas atingidas pela hanseníase cujo fundamento seja o afastamento forçado promovido pelo Estado entre eles e seus pais, sem prejuízo da necessária demonstração, em cada caso, dos pressupostos da responsabilização civil do Estado”.
6. Verificada a similitude fática e jurídica entre a tese firmada na ADPF nº 1.060/DF e a controvérsia dos autos, afasta-se a aplicação dos óbices processuais relativos à impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de elementos probatórios, com o fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, visando à nova análise da apelação interposta após o trânsito em julgado da decisão proferida na referida arguição.
IV. Dispositivo
7. Agravo no recurso extraordinário parcialmente provido, em juízo de retratação." (ARE 1563673-Rcon/ES, Relator Min. André Mendonça, DJe de 13/11/2025)

"AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PORTADORES DE HANSENÍASE. POLÍTICA ESTATAL DE SEGREGAÇÃO. SEPARAÇÃO DOS FILHOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECRETO-LEI 20.910/1932. TRIBUNAL A QUO QUE ASSENTOU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 1.060. PRESCRIÇÃO. FIXAÇÃO DE NOVO TERMO A QUO PARA AS AÇÕES DE INDENIZAÇÃO EM QUESTÃO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER PARCIALMENTE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO."(ARE 1.584.624/ES, Relator Luiz Fux, Dje 20/2/26)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOAS ATINGIDAS PELA HANSENÍASE. SEPARAÇÃO FORÇADA DE PAIS E FILHOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 1.060. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.” (ARE 1562629-AgR/ES, Relator Min. Cristiano Zanin, Redatora do acórdão: Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 25/11/2025)

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, apenas para afastar a prescrição, mediante aplicação da  tese firmada na ADPF nº 1.060/DF, determinando, assim, o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau para regular prosseguimento do feito.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente